Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-47.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001889-47.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO SILVERIO XAVIER PEREIRA - CPF: 016.238.826-80 (RECORRENTE), LARISSA BERCO BARBOSA - CPF: 046.764.061-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SOLAR DE ENERGIA MT - CNPJ: 52.407.074/0001-40 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. COBRANÇA APÓS PEDIDO DE DESLIGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA SUPERIOR À ENERGIA EFETIVAMENTE INJETADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO AUTORIZA COBRANÇA DESVINCULADA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Configura relação de consumo a contratação de serviço de compensação de energia solar, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC).

A ausência de impugnação específica acerca da fatura impugnada atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 341 do CPC).

A cobrança de valores superiores à energia efetivamente injetada caracteriza prática abusiva (art. 39, V, do CDC) e enseja enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Cláusula contratual que prevê cobrança por até 90 dias após o pedido de cancelamento não autoriza exigência de valores dissociados da efetiva prestação do serviço.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Frente ao exposto, manifesto-me pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial e IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para:

a)

DECLARAR a incorreção do valor cobrado pela requerida a título de compensação por energia injetada em relação às faturas de dezembro de 2024, que deverá corresponder ao consumo da energia efetivamente injetada pela ré (110 kWh). Por consequência, CONDENO a requerida a devolver ao autor a quantia de R$ 764,63 (setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), correspondente ao valor cobrado a maior, devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, a contar da citação;

b)

DECLARAR a ilegalidade da cobrança das faturas emitidas a partir de janeiro de 2025, posto que não comprovada a efetiva injeção de energia na unidade consumidora do autor. Por conta disso, CONDENO a promovida a devolver ao autor a quantia de R$259,75 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), paga pelo autor pela fatura de janeiro de 2025, devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, a contar da citação;

c)

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Sem custas e honorários nesta fase processual.”

Extrai-se dos autos que parte autora, ora recorrente, contratou serviço prestado pela Reclamada. Sustentou cobrança indevida de valores a título de compensação por injeção de créditos por produção de energia solar.

A recorrente sustenta, em síntese: a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a força vinculante do termo de adesão e da ficha de associação, sob o princípio do pacta sunt servanda; e a inexistência de ato ilícito, defendendo a regularidade das cobranças realizadas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista. O recorrido figura como destinatário final do serviço de compensação/injeção de energia solar, ao passo que a recorrente atua de forma habitual e organizada na prestação desse serviço, enquadrando-se no conceito de fornecedora (arts. 2o e 3o do CDC).

Incidem, portanto, as normas protetivas do microssistema consumerista, inclusive quanto à interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e à vedação de práticas abusivas.

Embora vigore o princípio do
pacta sunt servanda
, sua aplicação não é absoluta, especialmente nas relações de consumo, devendo ser harmonizada com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato.

No caso concreto, a cláusula que prevê a possibilidade de cobrança por até 90 dias após o pedido de cancelamento não pode ser interpretada como autorização para cobrança de valores dissociados da energia efetivamente injetada.

Conforme consignado na sentença, restou comprovado que, na fatura de dezembro de 2024, houve cobrança superior à energia efetivamente injetada (110 kWh), sem impugnação específica por parte da recorrente, atraindo a incidência do art. 341 do CPC.

Ademais, quanto às faturas posteriores a janeiro de 2025, não houve comprovação de que a energia injetada decorresse da atuação da recorrente, sendo indevida a cobrança.

A cobrança de quantia superior à efetivamente devida, sem comprovação da correspondente prestação do serviço, configura prática abusiva.

Logo, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros nos termos fixados.

Ressalta-se que, embora a parte recorrente tenha pugnado pela redução do valor de dano moral, verifica-se que a sentença julgou improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026